Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio NÚMERO DO PROCESSO: 0725092-06.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA e LUDMILA DO NASCIMENTO PINHEIRO PACIENTE: FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES AUTORIDADE: AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 28.502, em favor de FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES, denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 305 do Código Penal Militar (por dez vezes) e artigo 288, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Auditoria Militar do Distrito Federal que indeferiu a revogação das medidas cautelares estabelecidas em desfavor do paciente (fl. 195). Alegam os impetrantes haver excesso de prazo para a formação da culpa e violação aos princípios da razoável duração do processo e da presunção de inocência, assim como, ao disposto no artigo 390 do Código de Processo Penal Militar. Pontuam que o Ministério Público colaborou com referido atraso, uma vez que permaneceu 43 (quarenta e três) dias com os autos e os devolveu sem qualquer manifestação. Narram que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Além disso, acrescentam que a Acusação se manifestou pela revogação da maioria das medidas cautelares e pela mitigação de uma delas. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação das medidas cautelares alternativas à prisão e a restituição do passaporte do paciente. A liminar foi indeferida (ID 12669238). Informações prestadas (ID 12869196). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Promotora de Justiça, em substituição, Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, oficia pelo conhecimento e parcial concessão da ordem para que o paciente “não mais seja submetido à medida cautelar de “recolhimento domiciliar no período de 22h00 às 6h00, inclusive nos finais de semana”, bem como para que a autorização judicial seja necessária apenas para viagens em período superior a 15 (quinze) dias” (ID 13190723). Em 18/12/2019, os impetrantes formulam pedido de reconsideração em razão da proximidade do recesso forense e da manifestação ministerial parcialmente favorável, buscando, em suma, o deferimento parcial da liminar pleiteada de maneira que o paciente não seja mais submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar no período de 22h00 às 6h00, inclusive nos finais de semana, bem como para que a autorização judicial seja necessária apenas para viagens em período superior a 15 (quinze) dias. É o relatório. Decido. Pelo que se pode depreender dos autos, em 7/6/2017 foi instaurado procedimento investigatório em desfavor do paciente voltado a apurar a suposta exigência de propina no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal com vistas à liberação do pagamento das faturas devidas em decorrência dos contratos de prestação de serviços por empresas privadas, denominado “Operação Mamon” (fls. 252/254). Neste contexto, foi autorizada a realização de interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados, ação controlada, captação ambiental, busca e apreensão, além de prisão temporária em desfavor dos envolvidos, decretada em 13/11/2017 (fls. 438/460). Destaca-se que em 23/11/2017 a prisão do paciente foi convertida em preventiva para a conveniência da instrução criminal (fls. 217/238). A denúncia foi oferecida em 28/11/2017 (fls. 35/83) e atribuiu ao paciente a suposta prática dos delitos descritos no artigo 305 do Código Penal Militar (por dez vezes) e do artigo 288, caput, do Código Penal, sendo recebida em 29/11/2017 (fl. 84). Por oportuno, confira-se trecho extraído da peça acusatória (fls. 35/83): Ao menos no período de junho de 2016 até 14/11/2017, data de deflagração da denominada “Operação Mamon”, com o cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e apreensão expedidos pela Auditoria Militar do Distrito Federal e pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, as pessoas de Rogério Gomes Amador e Clayton Gonçalves Sperandio, em união de esforços e comunhão de vontades com o denunciado, Cel. Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de concussão contra a vítima José Bento de Castro, mediante reiterados episódios de exigência de vantagem indevida para que os pagamentos devidos pela PMDF à empresa Bradisel Comércio e Serviços de Autopeças LTDA, decorrentes de contratos de prestação de serviços de manutenção de viaturas, fossem regularizados, bem como para que houvesse a renovação de tais contratos. O paciente foi citado na data de 30/11/2017 (fls. 361/363), em 13/12/2017 procedeu-se ao sorteio dos juízes (fl. 369) e em 24/1/2018 iniciou-se a instrução do feito (fls. 373/381). No dia 25/1/2017, a prisão preventiva do paciente foi revogada, sendo-lhe aplicadas as seguintes medidas cautelares (fls. 144/146): a) Manutenção do endereço e telefones atualizados no processo; b) Proibição de se ausentar do Distrito Federal e, por conseqüência, do Brasil, sem prévia autorização deste Juízo; c) Entrega dos passaportes a este Juízo, no prazo de 24 (vinte e quatro horas); d) Recolhimento domiciliar no período de 22h00 às 06h00, inclusive nos finais de semana; e) Suspensão do porte de arma de fogo; f) Proibição de entrar em contato, diretamente ou por intermédio de terceiros, ou qualquer meio (ligação telefônica, mensagens, emails, etc), com qualquer das testemunhas, informantes e vítimas, bem como com os réus do processo criminal que tramita na justiça comum acerca dos mesmos fatos apurados na presente ação penal, ou qualquer pessoa relacionada a eles, bem como com qualquer militar lotado no DLF. g) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades; h) Proibição de realizar movimentação financeira acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia autorização deste juízo; i) Proibição de freqüentar bares, casas noturnas e similares; j) Proibição de frequentar toda e qualquer unidade policial militar, exceto a DIPC (Diretoria de Inativos e Pensionistas e Civis), onde poderá comparecer exclusivamente para gerir demandas relacionadas ao processo de passagem para a reserva remunerada. O alvará de soltura foi cumprido (fls. 385/386) e em 24/5/2018, nos termos da solicitação formulada pela Acusação, o feito foi suspenso até a conclusão da instrução criminal da ação penal em trâmite na Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF que visa apurar a culpa dos corréus Rogério Gomes Amador, Clayton Gonçalves Sperandio e Alessandro Salgueiro da Rocha nos ilícitos em comento (fls. 389/391). A par desses registros, importa ressaltar que em 21/8/2019, uma das medidas cautelares impostas ao paciente foi mitigada pela Auditoria Militar de forma a permitir que o paciente acesse as instalações do Departamento de Controle e Correição, do Gabinete do Comandante-Geral, da Diretoria de Pensionistas e Inativos e do Departamento de Saúde e Assistência Social da Polícia Militar quando convocado (fls. 405/406). Formulado pedido de revogação das medidas cautelares impostas na origem, o Ministério Público, na data de 14/10/2019, manifestou-se no sentido de que “sejam mantidas a obrigação de comparecimento mensal em juízo, proibição de realizar movimentação financeira acima de R$ 10.000,00 sem a autorização deste Juízo, proibição de viajar ao exterior e a de viajar para fora do Distrito Federal por mais de 15 dias, sem autorização deste Juízo” (fl. 192). Entretanto, ao apreciar o pleito, o Conselho Especial da Justiça Militar manteve as medidas cautelares fixadas e deferiu ao paciente apenas a realização de viagem a cidade de Curitiba/PR no período de 14/11/2019 a 17/11/2019 (fl. 195). Inconformado, o paciente impetra o presente Habeas Corpus invocando o excesso de prazo para a formação da culpa e a revogação das medidas cautelares estabelecidas. Quanto ao alegado excesso de prazo, urge destacar que o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. Acerca do tema já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: (...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 3. Habeas corpus denegado. (HC 129917/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 17/11/2015, Segunda Turma, DJe de 30/11/2015 – grifo nosso). Aliás, o entendimento jurisprudencial do col. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Por oportuno, colaciona-se o seguinte julgado: 4. O excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso. 5. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. (HC 486.933/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019 – grifo nosso). Do exame dos autos, verifica-se que o processo diz respeito aos crimes de concussão e associação criminosa, em tese, envolvendo quatro indivíduos. O feito contou com diversas medidas cautelares, dentre elas, as de busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados, ação controlada e captação ambiental, além de diversos requerimentos defensivos (fls. 393/403 e 407/421), tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal dada a complexidade do feito. Destaca-se ainda que os autos encontram-se suspensos desde 24/5/2018 (fls. 389/391) até a conclusão da instrução criminal relativa aos corréus, possivelmente a fim de evitar decisões conflitantes. Assim, conquanto a ação penal tenha sido inaugurada em 29/11/2017 (fl. 84), não se pode afirmar que o paciente esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, não se vislumbra o alegado excesso de prazo sustentado pelos impetrantes, tampouco violação aos princípios da razoável duração do processo e presunção de inocência. No que tange a necessidade das medidas cautelares diversas da prisão, nota-se que o fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 29/11/2017 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 305 do Código Penal Militar (por dez vezes) e no artigo 288, caput, do Código Penal pelo paciente (fls. 35/84). O periculum libertatis também restou evidenciado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme consta dos autos, o paciente está sendo processado pela suposta exigência de propina no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal com vistas à liberação do pagamento das faturas devidas em decorrência dos contratos de prestação de serviços por empresas privadas, apurada na denominada “Operação Mamon”, a demonstrar, portanto, a necessidade concreta de resguardo da instrução criminal, notadamente porque, à época dos fatos, o paciente era o Chefe do Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal. Logo, possui elevado poder de influência na corporação e, por conseqüência, sobre as provas e testemunhas dos autos. É de se registrar, contudo, que na espécie não se vislumbra a adequação das medidas cautelares de proibição de viajar por lapso temporal inferior a 15 (quinze) dias sem prévia autorização do Juízo e de recolhimento domiciliar no período de 22h00 às 06h00, inclusive nos finais de semana, para o acautelamento da instrução criminal. Isso porque o paciente já se encontra submetido a medidas cautelares de maior rigor e que, inclusive, guardam maior especificidade com os crimes praticados. Ademais, não se tem nos autos qualquer notícia de que o paciente tenha atentado contra as medidas cautelares que lhe foram impostas. Neste prisma, tem-se que a manutenção das medidas cautelares de proibição de viajar por lapso temporal inferior a 15 (quinze) dias sem prévia autorização do Juízo e recolhimento domiciliar no período de 22h00 às 06h00, inclusive nos finais de semana representam restrição desproporcional ao direito de liberdade do paciente, afigurando-se suficiente a manutenção das demais medidas cautelares estabelecidas pelo Juízo a quo como forma de se acautelar a instrução criminal e mantê-lo vinculado ao feito. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO tão somente para revogar as cautelares de proibição de viajar por lapso temporal inferior a 15 (quinze) dias sem prévia autorização do Juízo e de recolhimento domiciliar no período de 22h00 às 06h00, inclusive nos finais de semana, mantendo, no entanto, as demais medidas estabelecidas pelo Juízo a quo. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do mérito do Habeas Corpus. Brasília, 19 de dezembro de 2019 14:12:29. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO Desembargadora